Tribunal: TJBA
Processo: 8002337-61.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002337-61.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
BRUNO BOTELHO PEREIRA

APELADO: H.S. DOS SANTOS MOVEIS

Advogado(s)
:
CAROLINE DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. LEI Nº 12.153/2009. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO PREJUDICADO. PRECEDENTES DO TJBA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposto por SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO em face da sentença do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Alagoinhas, que, no autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela taxa SELIC (EC 113/2021), e honorários no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2. A apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo comum, a nulidade por vício de representação processual, e, no mérito, defende o descabimento da condenação por danos morais, e, subsidiariamente, sua drástica redução e que a condenação em honorários advocatícios é incabível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demanda, considerando o valor atribuído à causa e a legitimidade da parte autora, deveria tramitar obrigatoriamente perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública
, caracterizando-se a incompetência absoluta do juízo comum, bem como verificar a possibilidade de apreciação das demais preliminares e do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, é
absoluta
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das causas de interesse dos entes públicos cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

5. A tramitação do feito perante Vara da Fazenda Pública comum configura violação direta à norma legal, caracterizando vício de competência absoluta, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

6. No caso concreto, a ação foi ajuizada com valor inferior ao limite legal, sendo a parte autora pessoa jurídica de pequeno porte, expressamente legitimada a demandar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelo provido.

Tese de julgamento:

1.
É absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das causas de interesse dos entes públicos cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, sendo nulos os atos decisórios proferidos por juízo comum em afronta à Lei nº 12.153/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002337-61.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e como apelada H.S. DOS SANTOS MOVEIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .